Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA. REGIME DE VISITAS. ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE PELA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS. DISPENSA DA AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que, na origem, o Juízo a quo tenha cancelado a audiência designada, permanece presente o interesse recursal da agravante, isso porque, caso o recurso não seja conhecido e julgado pelo colegiado, há possibilidade de designação de nova data para realização da audiência no processo de origem. A manutenção da tutela recursal concedida de forma antecipada demanda posterior confirmação pelo colegiado, com o objetivo de garantir estabilidade à medida e reforçar a segurança jurídica da decisão.
2. No caso em comento, o Juízo a quo designou audiência de conciliação nos autos ação de divórcio litigioso cumulado com guarda, regime de visitas, alimentos, e partilha de bens ajuizada pela agravante em desfavor do agravado.
3. A realização da audiência de conciliação designada confronta com as medidas protetivas deferidas na Vara de Violência Doméstica, bem como pode acarretar abalo emocional à agravante, uma vez que esta já mencionou expressamente que não pretende ter nenhum tipo de contato com o agravado e que a designação da audiência tem lhe tirado a paz.
4. Não cabe ao Poder Judiciário obrigar a suposta vítima a participar de uma audiência de conciliação com o suposto agressor, sobretudo quando tal circunstância lhe causa constrangimento, conforme expressamente consignado e justificado na peça recursal.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.